Tribunal: TJSP
Processo: 1000998-49.2024.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Posse e Exercício
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. NÃO COMPARECIMENTO NA DATA DA POSSE. Pretensão de condenação da autoridade coatora a efetivar a posse definitiva do impetrante no cargo.
APELO DO IMPETRANTE. DESACOLHIMENTO. Não comparecimento que se deu por desídia do impetrante, tendo em vista expressa orientação no Edital do Certame. Observações no ato de nomeação que não foram seguidas pelo

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. NÃO COMPARECIMENTO NA DATA DA POSSE. Pretensão de condenação da autoridade coatora a efetivar a posse definitiva do impetrante no cargo.
APELO DO IMPETRANTE. DESACOLHIMENTO. Não comparecimento que se deu por desídia do impetrante, tendo em vista expressa orientação no Edital do Certame. Observações no ato de nomeação que não foram seguidas pelo impetrante. Direito líquido e certo não comprovado.
R. sentença que denegou a segurança mantida.
RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.